Tribunal: TJDFT
Processo: 0705979-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR – CONTROVÉRSIA RELATIVA AO VALOR DEVIDO – REAJUSTE ANUAL – OCORRÊNCIA – PRAXE COMERCIAL E CONTRATUAL ADOTADA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – PLANILHA FINANCEIRA DEMONSTRANDO PRESTAÇÃO MENSAL REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2015 – RECURSO PROVIDO.

1. Constitui prática dos institutos de ensino a realização de reajuste anual para a contraprestação do próximo ano letivo, com o objetivo de repor a inflação do período e, consequentemente, manter o equilíbrio financeiro do contrato.

2. O conjunto probatório contido nos autos demonstra que a mensalidade escolar vem sendo reajustada anualmente, o que, nos termos do princípio da boa-fé objetiva, justifica o arbitramento da prestação mensal relativa ao ano letivo de 2015 em patamar acima do praticado no ano anterior, nos termos da planilha financeira apresentada pela instituição de ensino.

3. Recurso provido.